Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716267-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DOS RÉUS. NEXO DE CAUSALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO. INVIABILIDADE. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. DESDOBRAMENTO DA CONDUTA. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES CAUSAIS. ART. 13, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. DESEMPREGO. EXCLUSÃO. MULTA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Crime de latrocínio praticado por três réus. Morte da vítima ocasionada em razão de ter sofrido esfaqueamento. Alegação de demora no atendimento médico da vítima. Nexo de causalidade. As concausas supervenientes, as quais ocorrem em momentos posteriores às condutas dos agentes, mas, se forem originarias da própria conduta por estes praticadas, somente excluem suas responsabilidades, se houver rompimentos dos nexos de causalidade (art. 13, §1o, do CP). Caso contrário, quando a concausa relativamente independente superveniente não por si só produzir o resultado, permanecem como desdobramento da conduta praticada pelos réus, tendo aplicação a teoria da equivalência dos antecedentes causais, com a consequente manutenção do nexo de causalidade (art. 13, caput, do CP). 2. No caso vertente, a necessidade de prestação de atendimento médico à vítima consubstancia desdobramento da agressão perpetrada pelos acusados, de modo que eventual demora na prestação de socorro, que de modo geral não deve ser prestado por qualquer pessoa, e sim aguardar o atendimento oficial e profissional; ou até erros médicos em situações de emergências como estas, não afastam o nexo de causalidade referente ao crime de latrocínio. 3. Não procede ao pleito quanto ao reconhecimento da participação de menor importância quanto ao crime de latrocínio se restou demonstrado que o acusado desempenhou papel decisivo no deslinde da infração penal, configurando hipótese de coautoria. 4. O fato de o crime de latrocínio ter sido praticado mediante premeditação extrapola o comando do tipo penal, pois trouxe maior vulnerabilidade ao bem jurídico tutelado pelo tipo, permitindo a valoração da culpabilidade. 5. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal. 6. Dado parcial provimento ao recurso dos réus para redimensionar as penas pecuniárias e privativas de liberdade. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, § 3o, inciso II, e 155, § 4o, inciso IV, ambos do Código Penal, e 386, incisos V e VIII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas para subsidiar o decreto condenatório; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando que a existência de processo em curso não pode justificar a valoração negativa da conduta social do insurgente; c) artigo 29, § 1o, do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da fração máxima de redução da pena prevista no mencionado normativo, com o reconhecimento da participação de menor importância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 29, § 1o, 157, § 3o, inciso II, e 155, § 4o, inciso IV, Todos do Código Penal, e 386, incisos V e VIII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu, especificamente, quanto ao pleito absolutório do insurgente que: “Consoante depoimentos em Juízo das testemunhas policiais Renato e Wolmy, o réu Renato Ferreira dos Santos participou da prática do delito de latrocínio, uma vez que o acusado atuou para distrair a vítima, bem como forneceu apoio para a fuga de Lázaro; inclusive, Renato teria passado o boné que estava usando para Lázaro, a fim de dificultar a identificação do corréu que desferiu a facada na vítima Márcio. Ademais, o réu Renato aparece em diversos momentos nas filmagens, o que demonstra que Renato possuía consciência e vontade quanto à prática do delito de latrocínio, além de atuar imbuído de liame subjetivo com os demais corréus. (...) Portanto, restou comprovado que o acusado Renato Ferreira dos Santos contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, não assistindo razão ao pleito absolutório” (ID 28578381). Além do mais, em relação à tese jurídica de redução no percentual máximo previsto no artigo 29, § 1o, do Código Penal, o acórdão impugnado firmou o entendimento no sentido de que: “ (...) No caso vertente, o Juízo a quo utilizou quantum de redução de 1/4 (um quarto), próximo do máximo, ao considerar que o acusado Renato permaneceu com o corréu Lázaro após a prática do delito. Tal fundamento se mostra razoável, tendo em vista que Renato entregou um boné para Lázaro, o que ajudou a acobertar a prática delitiva e garantir o sucesso da empreitada criminosa, devendo ser mantido o referido quantum de diminuição” (ID 28578381). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recorrente quanto à salientada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da referida parte. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Diante de tal situação, entendo que a existência de ação penal em andamento não pode ser utilizada para macular a conduta social do réu, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista o entendimento firmado pelo STF no RE 591.054/SC-RG, no sentido de que ações penais em andamento não podem ser utilizadas como fundamento para aumento de pena durante a dosimetria” (ID 28578381). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005